Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-09.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. PRELIMINARES. IDENTIFICAÇÃO DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. ANÁLISE DO TIPO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Não há omissão no julgado quanto à identificação da vítima, considerando que a matéria foi devidamente abordada no acórdão e, diante da regular identificação em juízo, não merecem acolhida as dúvidas suscitadas pela Defesa quanto ao procedimento na fase de inquérito.
2. O acórdão não padece de omissão quanto à competência do juízo para processar a ação penal relativa ao crime de redução a condição análoga à de escravo, tendo em vista a situação fática delineada nos autos, como a preponderância de interesses individuais, e não dos trabalhadores coletivamente considerados e, a conexão probatória com o crime de estupro de vulnerável.
3. Não se verifica qualquer omissão quanto à análise do tipo penal, dos elementos essenciais ou da configuração do dolo específico, tendo sido examinadas todas as condutas praticadas pela ré/embargante.
4. Na mesma linha, também não se verifica omissão ou contradição quanto à dosimetria da pena, especialmente em relação à causa de aumento prevista no art. 149, § 2o, I, do CP.
5. O reexame do julgado transborda os limites da via recursal eleita, sendo propósito não admitido nos embargos de declaração, restritos às hipóteses enumeradas no art. 619 do CPP.
6. Embargos declaratórios rejeitados.